Tribunal: TJDFT
Processo: 0731803-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731803-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: INCINE SERVICOS DE COMUNICACAO, PRODUCOES E MARKETING LTDA, INCINE PROPAGANDA, COMUNICACAO, PRODUCAO E MARKETING LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não efetuou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco demonstrou estar amparada pelo benefício da gratuidade de justiça. Em sendo assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator